Tribunal: TJMT
Processo: 0001367-73.2019.8.11.0111
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001367-73.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE), N. Q. DE OLIVEIRA-DROGARIA - CNPJ: 09.067.248/0001-44 (APELADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), NELSON QUIRINO DE OLIVEIRA - CPF: 803.926.281-04 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE MT
contra a sentença, de Id. n.o 184932728, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 0001367-73.2019.8.11.0111, opostos por
N. Q. DE OLIVEIRA-DROGARIA E OUTRO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS INTERPOSTOS, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de determinar a revisão do contrato firmado entre as partes, nos seguintes termos:

a) reconhecer as ilegalidades e abusividade no tocante a elaboração dos cálculos do capital de giro (CCB no B41630647- 9), quais sejam: ausência de intimação dos embargantes quanto à suspensão das renovações do capital de giro; ausência de intimação para os embargantes quitarem eventual débito, pois o vencimento seria em 08/10/2015; aplicação de juros moratórios desde a liberação do capital de giro em 13/10/2014, mesmo não existindo mora naquela ocasião, ensejando a desconsideração completa do cálculo e a sua retirada da ação de execução;

b) Reconhecer a ilegalidade e abusividade da cobrança do seguro prestamista, cuja contratação foi condicionada à concessão e liberação da operação de empréstimo ora impugnada, determinando-se, por conseguinte, a compensação dos valores cobrados a este título em favor dos embargantes, devidamente atualizados e acrescidos de juros na forma da lei;

c) reconhecer a ilegalidade na redução proporcional correta dos juros das parcelas vincendas, nos termos do art. 52, § 2o do CDC, uma vez que o valor apresentado pelo embargado é de R$ 40.672,63, e a valor calculado pelos embargantes é de R$ 34.390,87, ensejando a execução indevida do valor de R$ 6.281,76, sendo imperiosa a compensação dos valores ilegalmente cobrados com os ainda devidos pelos Embargantes, conforme determina a legislação pátria;

d) Descaracterizar a mora da Embargante no que concerne ao negócio jurídico entabulado, em função da cobrança de encargos ilegais e abusivos durante o período de normalidade contratual, conforme fundamentação supra, devendo os valores aqui declarados abusivos serem compensados com o restante da dívida em aberto, referente à Execução de no 0003965-34.2018.811.0111.

Por fim, condeno o banco Embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes na base usual de 20% sobre o valor da causa;”

Irresignada, a parte apelante, nas razões de Id. n.o 184932730, discorre, em síntese, de modo genérico sobre a legalidade das cláusulas contratadas e pede a reforma da sentença para:
“a) Seja declarada a legalidade na incidência de todos os encargos no patamar e condições avençadas na cédula n° B41630647-9, visto que a incidência de juros desde a sua liberação é referente aos remuneratórios que difere dos moratórios corretamente aplicados desde o inadimplemento, bem como, da cédula n° B71630369-6, por igualmente não haver qualquer ilegalidade; b) Seja reconhecida a regularidade na contratação do Seguro Prestamista, visto que não foi demonstrado qualquer condicionamento a liberação do crédito; c) Reconhecida a legalidade do vencimento antecipado e a sua apuração na forma apresentada na demanda executiva, por não haver qualquer óbice legal para tal; d) Por fim, diante da regularidade da incidência de encargos no período de normalidade, e inadimplemento dos apelados, que seja reconhecida a legítima constituição dos devedores em mora;”

Contrarrazões de Id. n.o 184932735.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto que
o recurso de apelação não deve ser conhecido.

É assim porque não enfrenta os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

No caso, é evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não se atentando à parte recorrente, aos fundamentos da extinção do feito.

O Juízo
a quo
fundamentou sua decisão no sentido de que estariam ausentes os pressupostos subjetivos de constituição e validade processual, pois já haviam alimentos fixados anteriormente, de modo que, o pedido lançado na exordial seria de revisão dos mesmos e não de continuidade.

A apelante reagita os argumentos lançados nas contrarrazões exordial, mas não questiona o fundamento adotado pelo Juízo
a quo
.

Um exemplo é o pedido de regularidade dos juros remuneratórios e a da antecipação de parcelas, que sequer foram objeto de análise.

Inexiste, portanto, impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença, restando obstada a análise da pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Portanto, não merece ser conhecido o presente recurso, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

Nessa mesma linha de pensamento, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. (...) 4.
Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010) (grifo nosso)

A par de todo o exposto, colaciono julgamento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5o Câmara Cível, Apelação Cível no 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

Inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois os honorários já foram fixados no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024